Tribunal: TJBA
Processo: 8000206-13.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000206-13.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ISAMARA OLIVEIRA NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ALICE SOUZA LUZ FONSECA, ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
EURICO GOUVEA DE ASSIS, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, ALICE SOUZA LUZ FONSECA, ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO TÁCITO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas simultaneamente por Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF e por Isamara Oliveira Nascimento contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora. A CHESF pleiteia a anulação da sentença por cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva, além de alegar inexistência de nexo causal e ausência de responsabilidade. A autora, por sua vez, requer a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento tácito de provas pericial e testemunhal; (ii) estabelecer se a CHESF possui legitimidade passiva; (iii) determinar se era cabível a denunciação da lide ao Município de Jitaúna; (iv) verificar a existência de nexo causal e responsabilidade por força maior; e (v) avaliar a possibilidade de majoração da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento tácito da produção de provas pericial e testemunhal, regularmente requeridas pela ré após intimação judicial, sem decisão fundamentada a respeito, configura cerceamento de defesa, notadamente quando a sentença reconhece a insuficiência probatória quanto aos danos materiais e se fundamenta em documento técnico unilateral.

O artigo 370 do CPC impõe ao magistrado o dever de fundamentar o indeferimento de provas requeridas, não sendo legítimo o julgamento antecipado do mérito sem análise expressa dos pedidos probatórios, sobretudo em causas que demandam apuração técnica de fatos controvertidos.

A ampla defesa e o contraditório, previstos no artigo 5º, LV, da CF/1988, restam violados quando a parte é impedida de produzir prova indispensável à demonstração da regularidade de sua conduta e à refutação de documento técnico produzido pela parte adversa.

A jurisprudência do STJ reconhece como nulo o julgamento que indefere indevidamente provas essenciais à elucidação do mérito e decide com base na ausência de prova ou em documento unilateral (AgInt no AREsp 2179869/CE e AgInt no AREsp 1406156/SP).

Diante da nulidade processual reconhecida, impõe-se o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com análise expressa dos pedidos de produção de provas e apreciação técnica dos documentos juntados por ambas as partes, ficando prejudicada a análise das demais questões suscitadas nos recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré provido. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento
:

A ausência de apreciação expressa de requerimento tempestivo e pertinente de provas pericial e testemunhal, seguida de julgamento antecipado com base em documento técnico unilateral, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

O contraditório técnico deve ser resguardado em demandas que envolvam controvérsias fáticas complexas e documentos de natureza especializada.

O retorno dos autos à origem se justifica quando a instrução probatória é imprescindível para o deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2179869/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1, j. 04.12.2023, DJe 07.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 28.06.2021, DJe 01.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000206-13.2023.8.05.0144
, em que figuram como Apelante
s e Apeladas a

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
e
ISAMARA OLIVEIRA NASCIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Ré (
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO),
ao passo que
JULGA PREJUDICADO
o recurso interposto pela Autora (
ISAMARA OLIVEIRA NASCIMENTO
),
nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03